Tribunal: TJES
Processo: 5000891-39.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000891-39.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: L. C. DA S. NETO - ME
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5000891-39-2020.8.08.0000

Agravante: Banco Santander (Brasil) S. A.

Agravado: L. C. da S. Neto - ME

Relatora: Desª
.
Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Santander (Brasil) S. A. em face da decisão contida no ID n. 464493, proferida no Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação indenizatória ajuizada por L. C. das Neto – ME, na qual o Magistrado de origem deferiu a inversão do ônus da prova.

Em suas razões, o agravante alega que a ação originária versa sobre indenização por suposta má prestação de serviço.

Defende que no caso inexiste relação de consumo, eis que a empresa requerente não é destinatária final do serviço,
já
que os boletos emitidos
eram
voltados para o
fomento
das atividades
por ela prestadas
.

Sustenta que o ônus da prova deve recair sobre a autora / agravada e que não estão presentes os requisitos para a inversão.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para reverter a inversão do ônus da prova.

Intimada, a agravada não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-
ES
,

10
de
junho

de 20
20
.

Des
ª.

Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se deve ocorrer a inversão do ônus da prova, uma vez que o agravante defende que a relação entre as partes não é de natureza consumerista.

Após apreciar os pressupostos fáticos e jurídicos deste agravo de instrumento, entendo que merece provimento.

Conforme expus na decisão liminar,
verifiquei na cópia da inicial da ação (ID 464503) que a requerente / agravada afirma que atua no ramo de administração de condomínio
e
, em continuidade
à
administradora anterior,
utilizava-se
dos serviços d
a instituição financeira
, inclusive com emissão e cobrança de boletos
de taxa condominial
, alegando que no desenvolver dessa atividade que surgiram os danos ora cobrados.

Como sabido, o
caput
do art. 2º do CDC conceitua como consumidor o destinatário final do produto ou serviço,
não se enquadrando em tal definição a pessoa jurídica que o contrata para fomento de sua atividade empresarial
, a não ser que haja prova da vulnerabilidade, o que entendo não existir.

Veja-se nesse sentido os seguintes precedentes do STJ:

“
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor em favor de pessoa jurídica exige que ela seja a destinatária final do produto ou do serviço ou, ao menos, ostente alguma vulnerabilidade perante o fornecedor, situações não verificadas, na espécie, que trata de contrato de seguro firmado entre a empresa transportadora e a seguradora com o objetivo de assegurar o transporte rodoviário de cargas, serviço fornecido pela recorrente no mercado de consumo. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1370742/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 03/03/2020)

Nesse viés, entendo que a relação contratual objeto da ação originária não se submete às normas consumeristas, motivo pelo qual, por ter sido esse o fundamento utilizado na decisão para a inversão do ônus
da prova
, deve ser
reformada
.

P
or tais fundamentos,
conheço
do recurso para
provê-lo
, a fim de reformar a decisão e indeferir a inversão do ônus probatório.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA – CONTRATAÇÃO COM FINALIDADE DE FOMENTO DA ATIVIDADE – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
–
O

caput
do art. 2º do CDC conceitua como consumidor o destinatário final do produto ou serviço, não se enquadrando em tal definição a pessoa jurídica que o contrata para fomento de sua atividade empresarial, a não ser que haja prova da vulnerabilidade, o que entendo não existir.

2 –
Assim, considerando
que a relação contratual objeto da ação originária não se submete às normas consumeristas,
a decisão deve ser reformada, já que utilizou-se exclusivamente

d
esse para a inversão do ônus
da prova
.

3 – Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

CONHECER do recurso
para
PROVÊ-LO
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES, de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.